Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000939-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO INTERNO - OMISSÃO A RESPEITO DO MOMENTO DO FATO GERADOR DO IMPOSTO ITBI – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DA LIMINAR – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ANTONIO BALBINOT,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
ao recurso de Agravo de Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da liminar pretendida em primeira instância.

Afirma que o acórdão foi omisso ao
não abordar do pedido de registro do imóvel negado pelo Agravado ante a ausência do pagamento de ITBI, vez que primeiro se realiza o registro e somente depois que se aperfeiçoa o fato gerador do ITBI conforme precedente firmado do STF no tema 1124.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada omissão apontada atribuindo efeitos infringentes ao recurso para outorgar o efeito ativo determinando o registro da transferência do imóvel matriculado sob o no 3.361, perante o Cartório do 1o Ofício de Matupá, ou que determine ao Município retire o Ofício no 29/SF/STC/2019 enviado ao Cartório do 1o Ofício de Matupá, por meio do qual determina o Cancelamento de Registro.

Nas contrarrazões, a parte Embargada postulou pelo desprovimento do recurso. (id. 10059950)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO ANTONIO BALBINOT,
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento
ao recurso de Agravo de Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da liminar pretendida em primeira instância.

Verifica-se que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de conferir efeitos infringentes no sentido de afastar o indeferimento da liminar que negou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Realça-se que não há qualquer omissão no acórdão recorrido que tratou exclusivamente da questão devolvida no recurso, qual seja, a alegada falta dos requisitos necessários para a concessão da liminar requerida em primeira instância.

Conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Nota-se que, o próprio Agravante reconhece, nas suas razões recursais, a necessidade de produção de prova pericial para o fim de comprovação do valor de mercado do imóvel em questão.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada tanto na decisão original de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento anexo.

Isso porque, como não restaram evidenciados de plano,
a verossimilhança das alegações, em especial, quanto ao valor do tributo municipal a ser recolhido, fato que poderá ser melhor avaliado após a instrução probatória, conforme bem esclarecido na decisão hostilizada:

“(...)

Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o no 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.

Os documentos colacionados não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido.

Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região.

Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida.

O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BEM IMÓVEL QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. TEMA 264 E TEMA 378 DO STJ. 1. [...]4.
Assim, apenas o depósito judicial realizado em dinheiro do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".5. Recurso Especial provido(REsp 1818637/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)

Esta Corte de Justiça, entende que é necessário o depósito integral em dinheiro, para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
in verbis;

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ - DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.(N.U 1012569-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3.
O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.
(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade” (AgInt no AREsp 1195459/BA)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do tributo.Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.(N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

In casu
, o Agravante não ofertar qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.”

Por fim, entendo oportuno consignar uma pequena ressalva em relação a decisão proferida em primeira instância, mais especificamente, quanto a suposta dúvida gerada em razão da escritura pública ter sido lavrada em outro município, a qual destaco não ser aceitável pressupor má-fé em razão desta conduta, sobretudo porque não há qualquer vedação legal para que o registro das áreas sejam realizados em outro município.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da liminar pretendida em primeira instância. (id.92137995)

Verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Convém salientar, que até no momento, foram apenas analisados o requisitos necessários a concessão da liminar pretendida, de modo que as demais questões referentes ao fato gerador do imposto deverão ser apreciadas no mérito da ação.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021